Tribunal: TJDFT
Processo: 0707239-79.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EVENTO CANCELADO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECEDORES. SENTENÇA MANTIDA. DEVOLUÇÃO NECESSÁRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para condenar o réu de forma solidária a devolver a autora o valor de R$ 256,50 (duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta centavos), acrescido de correção monetária desde o desembolso (ID 155874372) e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, tendo em vista que autora alega que comprou ingressos para evento, que não foi realizado, não havendo a devolução do valor pago.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 50423267). Custas e preparo recolhidos (ID 50423268 e seguintes).
3. Em suas razões recursais, o recorrente/réu, pleiteia o recebimento do recurso em seus efeitos devolutivo e suspensivo. Alega que a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que a Pagar.me é mero sub adquirente de estabelecimentos comerciais que pretendem realizar transações com seus clientes, por meio do seu Sistema de Pagamentos Eletrônicos e geração de boletos, não sendo o destinatário final dos valores. A empresa alega a ausência de responsabilidade, a qual jamais cometeu qualquer ato ilícito, nem foi responsável por qualquer prejuízo sofrido pela parte Recorrida.
4. Não houve apresentação de contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90.
6. Quanto ao pedido de recebimento do recurso com efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. Indefiro o pedido de efeito suspensivo.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como bem explanado na sentença, o réu é solidariamente responsável pela entrega do serviço adquirido, pois integra a cadeia de fornecedores do negócio jurídico entabulado, ID 155874372, tanto que foi seu o nome que constou como “beneficiário” no pagamento do boleto, conforme previsão do art. 12 do CDC, portanto é parte legítima para figurar no polo passivo da ação nos termos do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: "art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". Ademais, a análise das condições da ação é feita de maneira abstrata, levando em consideração as afirmações feitas pela parte autora na petição inicial, conforme previsto pela Teoria da Asserção. (Acórdão 1682163, 07285369120228070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. No caso dos autos, a autora adquiriu ingresso para evento JURASSIC SAFARI DINER ADVENTURA BSB pelo preço de R$ 256,50. No entanto, o evento foi cancelado e seu dinheiro não foi devolvido. Assim, na espécie, não resta dúvida que houve falha na prestação de serviço e o recorrente deve responder de forma objetiva pelo prejuízo causado ao autor que adquiriu um produto e não recebeu o estorno do valor pago. Ainda que o recorrente argumente que é apenas uma intermediadora anunciante de produtos, ao disponibilizar espaço para fornecedores de produtos em sua plataforma afere lucros e, portanto, faz parte da cadeia de consumo, devendo responder na forma do art. 7o, parágrafo único, 25, §1o e 14 do CDC. (Acórdão 1756199, 07094137320238070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 26/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.